Tribunal: TJES
Processo: 5002639-09.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Militar
Data de julgamento: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002639-09.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSE ANTONIO NASCIMENTO OLIVEIRA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002639-09.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE ANTONIO NASCIMENTO OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: SALOMÃO BARBOSA - ES22804-A

R E L A T Ó R I O

(julgamento em conjunto com agravo interno manejado no ID 804222)

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-
IPAJM,
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória, ES, Comarca da Capital que, nos autos de um Mandado de Segurança, deferiu pedido liminar para que a autoridade coatora suspenda o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, permanecendo a regra anterior adotada para imunidade de contribuição previdenciária, qual seja, imunidade sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social em favor do ora recorrido, com aplicação, se for o caso, da alíquota prevista no
Art. 40, II, da LCE n. 282/2004.

Narra que o impetrante/recorrido, em síntese, pugna pela concessão da segurança, a fim de que a autoridade coatora se abstenha de realizar o desconto da contribuição previdenciária para o Fundo de Proteção Social dos Militares, permanecendo a regra anteriormente adotada no Art. 40, §21 da CF; Art. 40, II, da LC n. 282/04 c/c Art. 3º, §3º, da Portaria IPAJM 032/2011, contribuindo apenas sobre o valor que exceder o dobro do teto do RGPS, sob o fundamento de violação ao princípio da segurança jurídica, princípio da legalidade, do direito adquirido, ato jurídico perfeito, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Expõe que o autor/recorrido argumenta que deve ser aplicada a regra do Art. 40, §21 da CF; Art. 40, II, da LC n. 282/04 c/c Art. 3º, §3º, da Portaria IPAJM 032/2011, uma vez que vigentes à época de sua inatividade, nos termos delineados pelo princípio "
tempus regit actum"
no regime previdenciário.

Conclui que deve permanecer com a imunidade de contribuição previdenciária, já que, na qualidade de servidor público militar reformado e conforme parecer da Junta Militar de Saúde, teria sido considerado incapaz para o serviço na PMES (neoplasia maligna), nos termos do
Arts. 2º
;
95; 52, IV; 97 c/c §1º do Art. 99 da Lei 3.196/78, contribuindo apenas sobre o que exceder o dobro do teto do RGPS, incidindo alíquota de 11% (onze por cento), não devendo ser aplicada a nova regra tributária esculpida pela Lei Federal n. 13.945/2019, que determinou a incidência de contribuição previdenciária de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral dos proventos do militar inativo.

Feito o relato supra, inicialmente o IPJAM alega que a imunidade de contribuição previdenciária não se revelaria motivo cabal para a impetração da via mandamental, vez que inexistiria qualquer ilegalidade ou abuso de poder, que autorizem a concessão da tutela jurisdicional, sobretudo em caráter liminar.

Relata que aos militares estaduais, o Decreto-Lei 667/69, que reorganizou as polícias e bombeiros militares de todo o Brasil, estabeleceu a forma de regulamentação do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados.

Consigna que as normas gerais são de competência privativa da União, cabendo aos Estados disciplinar regras específicas, no particular, o Art. 142, §3º, X, da CF, o qual prevê, em suma, que
“a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra”.

Aduz que apesar da competência da União, na situação em voga, ser privativa, podem os Estados legislar sobre questões suplementares.

Narra que o Decreto Lei n. 667/69 teria feito menção a sistematização aos militares dos Estados, consignando no parágrafo único do Art. 24-E, que
“não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos”.

Conclui que
“resta claro que as regras esculpidas na LC Estadual 282/04, que rege o regime próprio de previdência dos servidores estaduais, não se aplicam aos policiais e bombeiros militares estaduais, ante os termos do dispositivo acima transcrito, incluindo as regras de incidência de contribuição previdenciária previstas no inciso II do art 40”.

Registra que a regra inserta no Art. 24 da Lei Federal n. 13.954/19, pelo princípio da simetria, foi estendida aos militares estaduais no Decreto 667/69, Art 24-C, com o seguinte texto:
“Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”.

Ocorre, prossegue, que para os militares estaduais inativos, além da nova alíquota, teria sido alterada a base de cálculo na qual ela incide, na medida que era aplicado aos militares estaduais a regra do inciso II do Art 40 da LC 282/2004, que estabelece que a contribuição dos inativos e pensionistas incide apenas sobre a parcela que superar o teto do RGPS, em percentual igual ao dos servidores inativos.

Entende que diante do novo regime de seguridade social, restaria inaplicável aos miliares estaduais as regras do regime próprio de previdência, ante os termos do Art. 24-E do Decreto Lei 667/69, acrescido pela Lei Federal n. 13.957/19.

Ademais, prossegue, a previsão constitucional a que se refere a imunidade de contribuição previdenciária para os servidores inativos acometidos de doença incapacitante teria sido expressamente revogado pela EC 103/2019.

Conclui que
“a regra da imunidade de contribuição que prevê a incidência do tributo somente sobre as parcelas que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência não se aplicam mais aos militares estaduais, tão menos a previsão contida no art. 40, II, da LC 282/04 c/c art 3º, §3º, da Portaria IPAJM 032/2011”.

Argui o descabimento do provimento liminar, pois a matéria atinente a imunidade previdenciária não revelaria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensão ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste recurso.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID 775176.

Agravo interno manejado pelo IPAJM no ID 803966, no qual seu autor pugna pela reconsideração da decisão atacada, ou alternativamente, por sua reforma.

Intimado para se manifestar, o recorrido quedou-se inerte.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória(ES), 17 de novembro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5002639-09.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADO
: JOSE ANTONIO NASCIMENTO OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

V O T O

(julgamento em conjunto com agravo interno manejado no ID 804222)

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-
IPAJM,
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória, ES, Comarca da Capital que, nos autos de um Mandado de Segurança, deferiu pedido liminar para que a autoridade coatora suspenda o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, permanecendo a regra anterior adotada para imunidade de contribuição previdenciária, qual seja, imunidade sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social em favor do ora recorrido, com aplicação, se for o caso, da alíquota prevista no
Art. 40, II, da LCE n. 282/2004.

Narra que o impetrante/recorrido, em síntese, pugna pela concessão da segurança, a fim de que a autoridade coatora se abstenha de realizar o desconto da contribuição previdenciária para o Fundo de Proteção Social dos Militares, permanecendo a regra anteriormente adotada no Art. 40, §21 da CF; Art. 40, II, da LC n. 282/04 c/c Art. 3º, §3º, da Portaria IPAJM 032/2011, contribuindo apenas sobre o valor que exceder o dobro do teto do RGPS, sob o fundamento de violação ao princípio da segurança jurídica, princípio da legalidade, do direito adquirido, ato jurídico perfeito, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Expõe que o autor/recorrido argumenta que deve ser aplicada a regra do Art. 40, §21 da CF; Art. 40, II, da LC n. 282/04 c/c Art. 3º, §3º, da Portaria IPAJM 032/2011, uma vez que vigentes à época de sua inatividade, nos termos delineados pelo princípio "
tempus regit actum"
no regime previdenciário.

Conclui que deve permanecer com a imunidade de contribuição previdenciária, já que, na qualidade de servidor público militar reformado e conforme parecer da Junta Militar de Saúde, teria sido considerado incapaz para o serviço na PMES (neoplasia maligna), nos termos do
Arts. 2º
;
95; 52, IV; 97 c/c §1º do Art. 99 da Lei 3.196/78, contribuindo apenas sobre o que exceder o dobro do teto do RGPS, incidindo alíquota de 11% (onze por cento), não devendo ser aplicada a nova regra tributária esculpida pela Lei Federal n. 13.945/2019, que determinou a incidência de contribuição previdenciária de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral dos proventos do militar inativo.

Feito o relato supra, inicialmente o IPJAM alega que a imunidade de contribuição previdenciária não se revelaria motivo cabal para a impetração da via mandamental, vez que inexistiria qualquer ilegalidade ou abuso de poder, que autorizem a concessão da tutela jurisdicional, sobretudo em caráter liminar.

Relata que aos militares estaduais, o Decreto-Lei 667/69, que reorganizou as polícias e bombeiros militares de todo o Brasil, estabeleceu a forma de regulamentação do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados.

Consigna que as normas gerais são de competência privativa da União, cabendo aos Estados disciplinar regras específicas, no particular, o Art. 142, §3º, X, da CF, o qual prevê, em suma, que
“a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra”.

Aduz que apesar da competência da União, na situação em voga, ser privativa, podem os Estados legislar sobre questões suplementares.

Narra que o Decreto Lei n. 667/69 teria feito menção a sistematização aos militares dos Estados, consignando no parágrafo único do Art. 24-E, que
“não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos”.

Conclui que
“resta claro que as regras esculpidas na LC Estadual 282/04, que rege o regime próprio de previdência dos servidores estaduais, não se aplicam aos policiais e bombeiros militares estaduais, ante os termos do dispositivo acima transcrito, incluindo as regras de incidência de contribuição previdenciária previstas no inciso II do art 40”.

Registra que a regra inserta no Art. 24 da Lei Federal n. 13.954/19, pelo princípio da simetria, foi estendida aos militares estaduais no Decreto 667/69, Art 24-C, com o seguinte texto:
“Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”.

Ocorre, prossegue, que para os militares estaduais inativos, além da nova alíquota, teria sido alterada a base de cálculo na qual ela incide, na medida que era aplicado aos militares estaduais a regra do inciso II do Art 40 da LC 282/2004, que estabelece que a contribuição dos inativos e pensionistas incide apenas sobre a parcela que superar o teto do RGPS, em percentual igual ao dos servidores inativos.

Entende que diante do novo regime de seguridade social, restaria inaplicável aos miliares estaduais as regras do regime próprio de previdência, ante os termos do Art. 24-E do Decreto Lei 667/69, acrescido pela Lei Federal n. 13.957/19.

Ademais, prossegue, a previsão constitucional a que se refere a imunidade de contribuição previdenciária para os servidores inativos acometidos de doença incapacitante teria sido expressamente revogado pela EC 103/2019.

Conclui que
“a regra da imunidade de contribuição que prevê a incidência do tributo somente sobre as parcelas que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência não se aplicam mais aos militares estaduais, tão menos a previsão contida no art. 40, II, da LC 282/04 c/c art 3º, §3º, da Portaria IPAJM 032/2011”.

Argui o descabimento do provimento liminar, pois a matéria atinente a imunidade previdenciária não revelaria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensão ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste recurso.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID 775176.

Agravo interno manejado pelo IPAJM no ID 803966, no qual seu autor pugna pela reconsideração da decisão atacada, ou alternativamente, por sua reforma.

Intimado para se manifestar, o recorrido quedou-se inerte.

Inicialmente, restou indeferido o pleiteado efeito suspensivo ao presente, todavia, revendo melhor a matéria, verifico ser caso de provimento deste instrumento.

O ponto nodal deste recursal diz respeito ao direito de o agravado continuar sendo regido pelo regime anterior às alterações legislativas mencionadas, na medida em que, para ele, deveria ser respeitada a norma vigente à época da sua passagem para a inatividade.

Ocorre que, nos termos afirmados pelo recorrente, vale apenas para benefícios previdenciários a orientação de que se aplica à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão, e não para a contribuição previdenciária, dada a natureza tributária desta.

Desta forma, se o regime tributário foi alterado com a revogação de uma imunidade anteriormente concedida, a cobrança, como será exposto a seguir, será legítima.

A respeito, com propriedade, asseverou, ao julgar recurso idêntico, o
E. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy
no AI 50016655-25.2020.8.08.0000, o seguinte:

Ocorre que, entendo que o artigo 24-F da Lei nº 13.954/19
1

não exime o agravante do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, porque ele se refere apenas aos critérios de concessão e de cálculo, nada mencionando acerca da imunidade e/ou isenção.

Como se não bastasse, a referida lei não isentou os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição, vide a disposição expressa no artigo 24-C
2
.

Aliás, vale destacar que os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário. Portanto, eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO A FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.

2. Observa-se que o Tribunal a quo, ao assegurar aos servidores inativos a nova forma de cálculo de gratificações incorporadas em decorrência da reorganização da estrutura da carreira, contrariou o entendimento assentado pelo Plenário desta Corte, julgamento do RE 563.965-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula nº 512 do STF. (STF; RE-AgR 971.192; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 29/11/2019; DJE 12/12/2019; Pág. 137).

(...)

Impende destacar que a lei federal excluiu os militares do regime próprio de previdência social (art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 667/69, com redação dada pela Lei n. 13.954/19)
3
, razão pela qual os benefícios previdenciários dos militares passarão a ser arcados pelo Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS.

Nesse contexto, considero justo e razoável que exista uma nova contrapartida para o equilíbrio atuarial do novo fundo, mormente quando sopesado que a reforma em questão buscou conferir tratamento diferenciado aos militares por conta das especificidades das carreiras.

Nessa linha de raciocínio, é provável que a participação de todos os inativos – sem distinção daqueles portadores de doença incapacitante (imunidade parcial) – tenha feito parte dos cálculos que antecederam a aprovação das normas.

Isto porque, a título de exemplo, os militares capixabas da ativa tiveram uma redução da contribuição previdenciária, passando de 11% (onze por cento) para os atuais 9,5% (nove vírgula cinco por cento) e, no próximo ano, para 11% (onze por cento). Logo, faz sentido que o legislador tenha anuído com a redução da alíquota do militar da ativa contrabalanceando com o aumento proveniente da arrecadação indistinta dos inativos.

Por derradeiro, considero que a revogação do § 21 do art. 40 da Constituição da República
4
evidencia o intuito de o constituinte reformador encerrar com a imunidade parcial gozada pelos portadores de doença incapacitante, relegando para cada ente político o juízo de valor acerca da viabilidade financeira de manter a referida benesse.

Somado a isso, revela-se um verdadeiro “silêncio eloquente” o fato de a legislação local ter se omitido em relação a este benefício, pois bastaria a inclusão dele na Lei complementar estadual n. 943/20 para que os militares da inatividade mantivessem a benesse na forma de isenção, tal como acontece com os servidores públicos civis (Lei Complementar estadual n. 282/04, art. 40, § 3º)
5
.

Acompanhei S. Exa no referido julgado, o qual adoto como razão de decidir do presente e, por isso, sem mais, ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, a ele
DOU PROVIMENTO

para reformar a decisão recorrida e, deste modo, indeferir o pedido liminar formulado na origem pelo autor/agravado.

Julgo prejudicado o agravo interno manejado neste recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

PREVIDENCIÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES – ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS INATIVOS – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – IMUNIDADE PARA MILITARES PORTADORES DE DOENÇA INCAPACITANTE REVOGADA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO.

1 – A Emenda Constitucional nº 103/19 proporcionou diversas alterações no sistema de previdência social, tal como a revogação do §21, do Art. 40, da CF, o que implicou na modificação do regime jurídico que repercutiu na revogação da dita isenção tributária que beneficiava o militar inativo portador de doença incapacitante.

2 – No caso do Estado do Espírito Santo, em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, foi editada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020 que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, objetivando manter os benefícios de inatividade dos militares, cuja alíquota e base de cálculo instituída sobre toda a remuneração, em verdade, decorre da instituição da citada Lei Federal nº 13.954/2019 (9,5%).

3 – Ademais, o Art. 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 não o exime do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social os Militares, já que mencionada norma nada mais fez do que assegurar o direito adquirido quanto aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação.

4 – Logo, como os militares inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, eventual modificação legislativa acerca das alíquotas das contribuições previdenciárias também os alcançam, tendo em vista o sistema previdenciário comporta caráter contributivo e solidário.

5 – Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.

6 – Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Agravo interno julgado prejudicado.